Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-97.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFSA - NÃO OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO EFETIVADA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA DATA DO JULGAMENTO, COM INCLUSÃO DOS AUTOS NA PRÓXIMA PAUTA - CIÊNCIA DO IMPETRANTE - RECURSO REJEITADO - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000169-97.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000536-12.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 08/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFSA – NÃO OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO EFETIVADA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA DATA DO JULGAMENTO, COM INCLUSÃO DOS AUTOS NA PRÓXIMA PAUTA – CIÊNCIA DO IMPETRANTE – RECURSO REJEITADO - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Guilherme Augusto Pires da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Augusto Pires da Silva em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por maioria de votos, denegou a ordem de habeas corpus, revogando a decisão liminar exarada pelo então relator, determinando o imediato restabelecimento da prisão do paciente. Em síntese, a defesa relatou que o embargante figurou como paciente do Habeas Corpus em comento, impetrado com a finalidade de reformar a decisão do colendo Conselho Especial de Justiça que acolheu a manifestação ministerial e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, sob o argumento que o paciente/embargante teria repassado informações pessoais de militares, colocando em risco a segurança pessoal desses policiais. No entanto alegou que o parquet não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse a manutenção da prisão cautelar do embargante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e, ainda, que a manifestação apresentada por ele tem fundamento em alegação comprovadamente inverossímil. Aduziu que a ordem de habeas corpus foi concedida liminarmente, contudo a douta procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino, apresentou parecer afirmando que o desembargador relator foi induzido a erro, pois o impetrante teria manipulado as provas constantes dos autos, para beneficiar o embargante. Relatou ainda que, designada data para a sessão de julgamento do habeas corpus, o impetrante requereu a redesignação da sessão. Informou que o desembargador relator redesignou o julgamento para a próxima sessão, conforme Evento 23. No entanto alegou que não foi intimado para a sessão de julgamento, conforme expressamente requerido na peça inicial, mas apenas comunicado informalmente da sessão de julgamento pouco antes da sua realização, tendo, então, apresentado um pedido de redesignação do julgamento em face da ausência de intimação, bem como em razão da existência de audiência de instrução e julgamento, previamente designada para a mesma data e o mesmo horário pelo Juízo do I Tribunal de Júri da Comarca de Belo Horizonte (Autos n. 1382973-75.2021.8.13.0024), em que o impetrante figurava como assistente de acusação, tendo sido o pedido negado pelo relator, que entendeu que os autos já haviam sido automaticamente incluídos na sessão, atendendo ao seu requerimento. Disse que a procuradora de justiça não requereu a intimação prévia para realizar sustentação oral, contudo foi intimada via e-mail, fez sua inscrição e sustentou oralmente os fundamentos que constam em seu parecer, consignando a sua impressão pessoal acerca dos fundamentos da peça exordial e da decisão liminar e reiterando a acusação de manipulação de provas pelo embargante. Nesse contexto, alegou que o acórdão embargado não apreciou as alegações de mérito do habeas corpus, notadamente a alegação do Ministério Público de que o embargante repassou informações pessoais de policiais militares a membros de organizações criminosas. Outrossim, alegou a violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da inexistência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do writ. De acordo com a defesa, as alegações constantes no parecer do órgão acusatório têm a finalidade de obstar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, buscam descreditar o embargante com acusação de manipulação de provas, sem, contudo, indicar objetivamente onde as provas foram manipuladas e, especialmente, onde constam as informações pessoais de policiais militares que o embargante teria repassado ao líder da organização-criminosa. Disse que o parecer da Procuradoria de Justiça Militar, bem como as afirmações constantes na sustentação oral da Dra. Elba Rondino configuram claramente excesso arbitrário no exercício da acusação, que obstou a livre apreciação dos fundamentos constantes no writ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Reiterou o argumento que a ausência de intimação para a sessão de julgamento configura cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios da paridade das armas, do contraditório e da ampla defesa. Alegou que a sessão de julgamento é nula, pois restou comprovado que a defesa pleiteou expressamente a intimação do advogado para realizar a sustentação oral. Para corroborar o esposado, colacionou entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido, citou o artigo 161 do Regimento Interno desta Corte Castrense, que dispõe que o requerimento da defesa para cientificação da sessão de julgamento para sustentação oral deve ser devidamente observado, o que não aconteceu. Com essas considerações, requereu que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar-se a omissão em relação ao mérito do pleito constitucional e, em efeitos modificativos, determinarem-se, in verbis: 1 – A apreciação dos fundamentos de mérito do Habeas Corpus, quanto a inexistência de repasse de informações pessoais por parte do embargante, para que, em efeito modificativo, reformar o acórdão embargado e conceder a ordem de Habeas Corpus ao CB PM Guilherme Augusto Pires da Silva. 2 - Seja declarada a nulidade da sessão de julgamento realizada em 03/02/2022, por cerceamento de defesa, ante a exclusiva intimação da Procuradoria de Justiça Militar para a sessão de julgamento e a inexistência de cientificação do impetrante, mesmo constando requerimento expresso na peça exordial. Por fim, sendo acolhida a nulidade arguida, requer seja concedida a liberdade ao embargante, nos termos da decisão liminar, até o julgamento de mérito do Habeas Corpus, garantindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, por preencher os requisitos para a sua admissibilidade. Os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que disciplina: “Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa rediscussão da causa. Ao contrário do que afirmou o embargante, não há que se falar em omissão no acórdão embargado quanto ao mérito da ação de habeas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 corpus – apreciação da alegada inexistência de repasse de informações pessoais por parte do embargante, conforme se infere do trecho do voto do eminente desembargador James Ferreira Santos, que a seguir colaciono: [...] Pedindo as devidas vênias, ouso divergir da eminente procuradora, em razão de não ter encontrado nos autos, depois de procurar à exaustão, nenhuma transcrição com diálogos mantidos entre o paciente e o líder da organização criminosa, dando conta de que dados pessoais de outros militares tenham sido passados daquele para este, ao ponto de expor a risco a segurança de militares. Nesse sentido, julgo relevante transcrever parte do lúcido parecer com a transcrição do diálogo que foi apontado em desfavor do paciente e que teria revelado o passamento de informações pessoais de militares a Danone, ao ponto de expor a risco suas próprias seguranças. Vejam-se: [...] Com efeito, o diálogo mantido entre “Danone” e o Cb Guilherme a respeito de atividades desenvolvidas em favor da organização, trazido na peça de habeas corpus, foi apresentado propositadamente pelo impetrante por ser de seu exclusivo interesse, no entanto esse não foi o único diálogo travado entre o aludido militar e o traficante, tendo sido interceptadas diversas outras conversas em que o paciente, traindo a confiança que lhe foi depositada pela Corporação, repassou, sim, informações a respeito de policiais militares que estariam prejudicando os trabalhos do grupo criminoso, dentre eles um Major, conforme pode ser conferido em uma das conversas interceptadas, cujo trecho de interesse encontra-se transcrito no evento 1 (INIC1 - fls. 25/26 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), com o seguinte teor: “Data do início da conversa: 05/07/2019 Hora do início da conversa: 19h02min Danone: 55 22 981210311 Cb Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 994905226 Resumo da conversa: Danone informa ao militar que ocorreram abordagem dos bares do Fernando e do Ceará, no bairro Jardim Canadá, portanto, demonstra-se insatisfeito e questiona Cb Augusto sobre o combinado (aviso prévio sobre operações). O militar justifica dizendo que se tratou de uma operação de surpresa coordenada pelo Tenente Guedes. Danone fala que alguma coisa tem que ser feita, que não aguenta trabalhar dessa forma e que não recuperou da última apreensão ainda. O Cb Augusto fala que as operações foram originadas no Comando e que descobrirá a motivação, e acrescenta que tentará descobrir o que está acontecendo, que teve algo maior, pois tinha um Major a frente da operação, que o carro do Major era alugado e descaracterizado. Danone pede os dados do Major que estava no local. Augusto fala que vai pegar os dados, que a operação veio do Ministério Público. Danone questiona Augusto por que não avisou antes da operação para retirar as máquinas. Augusto fala que foi chamado para o apoio, que a apreensão foi antes. Danone questiona quem está à frente das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apreensões. Augusto fala Tenente Guedes e Tenente Michel [item 8.6 do Ofício n. 288/2020-GCOC]” - g.n Na minha maneira de ver, este diálogo não revela repasse de informações sobre militares nos termos aventados pelo ilustre promotor de justiça, quando se manifestou contrário à concessão da liberdade provisória ao paciente. E a todo óbvio, tais informações não tiveram o condão de por em risco a segurança do Major que estava à frente da operação, cujo nome sequer foi citado, ou dos Tenentes Guedes e Michel, que a coordenavam. Vejam que, apesar do entendimento supramencionando não ter prevalecido no acórdão embargado, não houve omissão na apreciação da matéria. No tocante a alegada violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da inexistência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do writ, melhor sorte não assiste ao embargante. Compulsando os autos verifica-se que o impetrante requereu na inicial do presente writ a intimação do advogado para todos os atos realizados, inclusive a designação da sessão de julgamento para superveniente sustentação oral (Evento 1 – INIC1, pág.14). Os autos foram distribuídos (Evento 6) e a liminar pretendida para suspender os efeitos da decisão prolatada pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) foi deferida, tendo o desembargador relator determinado a soltura imediata do embargante (Eventos 8 e 9). O writ foi instruído com as informações apresentadas pela autoridade tida como coatora (Evento 14) e com o parecer da douta procuradora de justiça atuante nessa Corte Castrense (Evento 19). Em 13/12/2021, os autos foram incluídos na sessão de julgamento do dia 16/12/2021 (Evento 21). Na mesma data, a defesa requereu a redesignação da data do julgamento, com inclusão dos autos na próxima pauta, pois o impetrante teria, na mesma data e hora, audiência de interrogatório na 3ª AJME (Evento 22). O pedido foi deferido, com a expressa ressalva de que a ação seria automaticamente colocada na pauta da próxima sessão de julgamento. (Evento 23). Na mesma esteira, restou expressamente consignado, no extrato de ata da sessão ordinária do dia 16/12/2021, que o processo deveria ser incluído na sessão do dia 03/02/2022. Dessa forma, entendo que não deve prosperar o alegado cerceamento de defesa e a violação aos princípios constitucionais, pois, tanto o pedido contido na inicial – intimação para sessão de julgamento –, quanto o de redesignação da data de julgamento e inclusão do processo na próxima pauta foram devidamente atendidos, tendo a defesa ciência da data do julgamento do presente writ. Assim, da leitura das razões do embargante, depreende-se claramente que o que ele de fato pretende é o reexame da matéria julgada, o que ultrapassa o âmbito de cabimento dos Embargos de Declaração. A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação das provas dos fatos. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. O inconformismo da parte que perdeu deve ser deduzido em recurso apropriado... (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. - 7. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 907) No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e visando a rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator